Tribunal: TJES
Processo: 5012664-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012664-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YUNG ALVES SOUTO

COATOR: 2ª Vara Criminal de Viana

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. UTILIZAÇÃO DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 (STF). DROGAS DIVERSAS.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de ser “
inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
” (AgRg no HC n. 823.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

2. No caso, resta evidente a utilização do presente
writ

como sucedâneo de agravo em execução.

3. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

4. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
YUNG ALVES SOUTO
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2
a
Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, nos autos da execução penal número 0013045-50.2012.8.08.0035, homologou a falta grave no PAD n. 02/2021, alterando a data base para a progressão de regime.

O impetrante alega que a homologação da falta grave deu-se nos termos do artigo 52 da LEP (“a prática de falta previsto como crime doloso constitui falta grave”), em dissonância com o recente julgamento do Recurso Extraordinário 635.659-SP pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 506 da repercussão geral), que declarou “a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas”

Requereu, portanto, liminarmente a suspensão “dos efeitos da decisão que homologou a falta grave no PAD nº 02/2021, nos autos da execução penal número 0013045-50.2012.8.08.0035, determinando ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que proceda a análise dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime prisional ao semiaberto;”

No mérito, pretende que “a concessão da ordem, declarando a atipicidade da conduta objeto desse writ, determinando o arquivamento do PAD nº 02/2021 ora atacado, afastando qualquer efeito de natureza penal.”

Liminar indeferida Id. 9638366.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 9790198).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando, pelo não conhecimento do habeas corpus (Id. 9823263).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
YUNG ALVES SOUTO
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2
a
Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, nos autos da execução penal número 0013045-50.2012.8.08.0035, homologou a falta grave no PAD n. 02/2021, alterando a data base para a progressão de regime.

O impetrante alega que a homologação da falta grave deu-se nos termos do artigo 52 da LEP (“a prática de falta previsto como crime doloso constitui falta grave”), em dissonância com o recente julgamento do Recurso Extraordinário 635.659-SP pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 506 da repercussão geral), que declarou “a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas”

Requereu, portanto, liminarmente a suspensão “dos efeitos da decisão que homologou a falta grave no PAD nº 02/2021, nos autos da execução penal número 0013045-50.2012.8.08.0035, determinando ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que proceda a análise dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime prisional ao semiaberto;”

No mérito, pretende que “a concessão da ordem, declarando a atipicidade da conduta objeto desse writ, determinando o arquivamento do PAD nº 02/2021 ora atacado, afastando qualquer efeito de natureza penal.”

Liminar indeferida Id. 9638366.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 9790198).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando, pelo não conhecimento do habeas corpus. No mérito, manifesta pela denegação da ordem (Id. 9823263).

Pois bem. Não vejo como alterar o decidido em sede perfunctória.

Ao analisar a liminar, ressaltei que “a decisão combatida está inserida no rol de competências do juízo da execução, sujeita a interposição do recurso de agravo em execução, sendo forçoso reconhecer a inadequação da via utilizada pelo impetrante.”

Além disso, identifiquei que o paciente esteja sofrendo ou na iminência de sofrer coação ilegal, o que ensejaria na possibilidade de concessão da origem de ofício, nos termos do artigo 654, §2
o
, do Código de Processo Penal.

Isso porque a defesa alega que a homologação da falta grave no PAD n. 02/2021, alterando a data-base para a progressão de regime, resulta em constrangimento ilegal, em razão do decidido pelo Pretório Excelso, no Tema 506 da repercussão geral.
Contudo,

no referido julgamento do Recurso Extraordinário 635.659-SP pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi declarada “a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas”, sendo “presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas
, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito”, nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

No caso dos autos, consta da decisão que reconheceu a falta grave que foram apreendidos no interior da cela
4 invólucros contendo material similar a fumo, 02 invólucros de sacola plástica contendo material similar a haxixe,
01 invólucro de sacola plástica contendo substância branca em pó
, 01 chave de algema artesanal de plástico e 01 bilhete com anotações aparentemente de contabilidade
.

Além disso, na exordial desde writ, o impetrante descreve que fora apreendida, além da cannabis sativa,
a substância éster metílico de benzoilmetronidazol
, que não está abrangida no julgamento do Tema 506 da repercussão geral.

Ante o exposto, ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.